Tribunal: STF
Processo: ARE 1474319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 28) interposto em 28.03.2024 (eDOC 29) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso interposto pelo Estado de Goiás, assentando que “na hipótese, verifica-se que o óbito ocorreu em data posterior à publicação da ADI, porém o benefíciário já havia reunido os requisitos necessário para obter a aposentadoria e, via de consequência, a pensão por morte” (eDOC 26, p. 5-6).



    No caso concreto, o recurso extraordinário foi apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 12, p. 5):



     APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUTORA DEPENDENTE DE PARTICIPANTE DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 15.150/2005 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15150/2005, no entanto, seus efeitos foram modulados, ressalvando os direitos dos agentes que, até a data da publicação da decisão, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. 2. Como a pensão por morte possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento, mesmo que o óbito do cônjuge da parte autora tenha ocorrido posteriormente à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 (08/04/2015), diante da constatação de que o de cujus já havia reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte ao cônjuge supérstite, o reconhecimento do direito à percepção da pensão previdenciária é medida impositiva. 3. Nos termos do artigo 88, I e IV, da LC nº 161/ 2020, vigente à época do falecimento do segurado, a parte autora da ação faz jus à pensão por morte. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” 



    Considerei, na hipótese, que seria necessário o enquadramento do caso em apreço na situação excepcionada pela modulação de efeitos atribuída na conclusão do julgamento da ADI 4.639/GO. 



    Nas razões do presente recurso de agravo, o Recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 28, pp. 6-10):



    “Concessa venia, conforme se vê na própria decisão monocrática, a pensão por morte reclamada pela agravada ainda não havia sido concedida quando da publicação da ata de julgamento da sessão em que examinada a mencionada ADI nº 4.639/GO (26/3/2015). 



    Esse e. Tribunal Superior, ao julgar a ADI nº 4.639/GO e declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.150/2005, modulou os efeitos, para assegurar apenas àqueles que, “até a data da publicação da ata do referido julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão”. Uma vez que o óbito do cônjuge (da agravada) ocorreu em 15/08/2021, isto é, em data posterior à publicação do acórdão da ADI nº 4.639, a modulação de efeitos ocorrida no julgamento não se aplica ao caso presente. 



    Significa dizer que nem mesmo quando da publicação do acórdão da ADI nº 4.639/GO, em 08/04/2015, a ora agravada reunia todos os requisitos para a pensão pretendida e, portanto, não poderia ser inserida no rol de beneficiários da modulação de efeitos da referida ADI.



    Desse modo, a decisão monocrática está em dissonância com a jurisprudência dessa e. Corte, a medida que subverte o sentido e alcance da modulação dos efeitos da ADI nº 4.639/GO, ao deferir o reconhecimento da existência de relação de continuidade entre a aposentadoria e a pensão por morte. 



    O plenário deste e. Tribunal, ao julgar os Embargos de Divergência no Ag.Reg. no ARE 1.410.079/GO, manifestou-se no sentido de que orientação jurisprudencial consolidada na Suprema Corte prevê que deve ser aplicada, ao benefício da pensão por morte, a legislação vigente à época do óbito do segurado (data do óbito 15/08/2021), verbis: 



    (...)



    Desse modo, quem não auferia pensão à data da publicação do acórdão proferido na ADI em referência não pode postular os efeitos de sua modulação.



    (....)



    Ora, o artigo 12 da Lei Estadual nº 15.150/2005, coerentemente com o entendimento esposado na Súmula 340 do STJ e como não poderia deixar de ser, exigia a ocorrência do evento morte do contribuinte para o surgimento do direito à pensão ao dependente, verbis:



     (...)



    Mas deve-se frisar que, quando do óbito do beneficiário da aposentadoria que, em tese, geraria o direito ao pensionamento, referido dispositivo não estava mais em vigor. É dizer: a declaração de inconstitucionalidade atingiu o art. 12 da Lei 15.150/2005, restando preservadas apenas as situações já consolidadas sob a égide da lei estadual em referência, por força de modulação dos efeitos do acórdão, conferido por essa e. Corte suprema. 



    Portanto, diante do exposto, vê-se que a questão trazida pelo Estado de Goiás a essa e. corte, via recurso extraordinário, é inexoravelmente constitucional, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão ora agravada, para que o recurso tenha o trânsito concedido e, ao final, seja provido”. (grifos nossos)



    A parte agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação, no sentido de que (eDOC 31, p. 14):



    “No mencionado julgamento, o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em face dos destinatários da norma estadual que, até 08 de abril de 2015, já preenchiam os requisitos legais para usufruir dos benefícios de aposentadoria ou pensão.



    Deveras, apesar do falecimento do esposo da Agravada ter ocorrido em 2021, o benefício de pensão por morte origina-se de aposentadoria que fora excepcionada na modulação dos efeitos operada pelo STF na ADI n.º 4639, pois concedida em 2014. Logo, a mesma condição deve ser conferida a beneficiária da pensão que lhe é consequente pela relação de continuidade”. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que assiste razão ao Recorrente, ao apontar precedente do Plenário no ARE 1.410.079-AgR-EDv, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 06.03.2024, para demonstrar que a decisão agravada não se encontra em harmonia com a orientação do STF sobre a questão em debate. 



    Eis o teor da ementa de referido acórdão:



    “Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência. 1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência”. 



    Ressalto que naquela assentada proferi voto vogal para adotar posicionamento divergente, considerando precedente na Segunda Turma que decidiu em sentido diverso ao aresto embargado (Rcl 31589, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.05.2022) e acolhi os embargos de divergência a fim de negar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário interpostos pelo Estado de Goiás. 



    No entanto, o meu voto não foi acompanhado pelos demais Ministros. 



    Assim, ressalvo o meu entendimento pessoal sobre o tema, mas em homenagem ao princípio da Colegialidade, adoto o atual posicionamento do Colegiado. 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada (eDOC 26), julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela parte Recorrente (eDOC 28) e dou provimento ao recurso extraordinário (eDOC 14) para reformar o acórdão recorrido, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §2º, do RISTF. Sem inversão dos ônus de sucumbência, em virtude de que, no caso, não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, II, § 4º, do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente